Tribunal: TJPA
Processo: 0821896-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821896-79.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, EDUARDO BARROS VIRGOLINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0821896-79.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, EDUARDO BARROS VIRGOLINO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARIO DA COSTA SILVA - PA8232-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARIO DA COSTA SILVA - PA8232-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que manteve o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário. A parte embargante alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e invoca a Súmula 381 do STJ. Requer, ainda, o pré-questionamento dos dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais. A parte embargada, em contrarrazões, defende a inexistência de vícios no julgado e a inadmissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos para reabrir discussão de mérito ou manifestar inconformismo com a decisão.

A análise da necessidade ou não da produção de prova pericial foi enfrentada no acórdão embargado, que entendeu suficientes os elementos documentais para o julgamento da lide, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

A invocação de dispositivos legais e constitucionais, por si só, não impõe ao julgador a sua menção expressa, desde que a matéria tenha sido apreciada sob o fundamento jurídico pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende presentes os elementos documentais suficientes ao julgamento da causa.

Não se admite a utilização de embargos de declaração como via para rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 330, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante, no qual requereu a modificação da decisão de ID 26747946.

A parte embargante sustenta, em seus embargos (ID 26975173), que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a perícia contábil solicitada para apurar a legalidade dos cálculos contratuais. Alega que a relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e que a ausência de análise das cláusulas contratuais viola a Súmula 381 do STJ, que veda o conhecimento de ofício da abusividade em contratos bancários. Ademais, requer o prequestionamento das matérias para eventual interposição de recursos extraordinário ou especial.

A contrarrazão (ID 27372193) rebate que os embargos de declaração são inadmissíveis, pois não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Destaca que o magistrado não está obrigado a realizar perícia contábil, cabendo-lhe apreciar a suficiência da prova documental, e que a alegação de cerceamento de defesa carece de comprovação, já que a parte embargante não apresentou documento que comprove o bloqueio de acesso aos extratos bancários. Ressalta, ainda, que a jurisprudência pacífica do STJ e do E. TJPA considera inadmissíveis pleitos revisionais com fundamentação genérica, conforme reforçado na Súmula 381 do STJ e no art. 330, § 2º, do CPC.
É o relato necessário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025